Tribunal: STF
Processo: HC 54120
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - ENTORPECENTES - RECURSO DE OFICIO INVALIDADE.
PRECEDENTES: - H. C. N. 50.611, 61.164, 51.141 E 51.417. FICOU
ABOLIDO O RECURSO EX OFFICIO DAS SENTENCAS ABSOLUTORIAS NOS
PROCESSOS A QUE SE REFERE A MENCIONADA LEI, SENDO NULA DE PLENO
DIREITO QUALQUER DECISÃO DE 2. INSTÂNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE
NESTE RECURSO JURIDICAMENTE INEXISTENTE, CONFORME REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F..
DESDE A VIGENCIA DA LEI N. 5.726/71, QUE PASSOU A REGER A
PROCESSUALISTICA NOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 281 E SEUS PARAGRAFOS
DO CÓDIGO PENAL, FICOU ABOLIDO O RECURSO "EX OFFICIO" DAS SENTENCAS
ABSOLUTORIAS NOS PROCESSOS A QUE SE REFERE